Tribunal: TJMT
Processo: 0024017-35.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024017-35.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERRERIA DE LIMA (APELADO), AILTON DE ASSUNÇÃO (VÍTIMA), DANIEL FERREIRA DE LIMA (APELADO), MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA - CPF: 982.468.444-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL FERREIRA DE LIMA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA - CPF: 982.468.444-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DALGIZA ASSUNCAO DOS SANTOS - CPF: 842.731.941-04 (VÍTIMA), MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA - CPF: 982.468.444-15 (APELANTE), DANIEL FERREIRA DE LIMA - CPF: 053.831.831-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AILTON DE ASSUNCAO - CPF: 956.382.961-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO – INVIABILIDADE – DÚVIDAS RAZOÁVEIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NO CRIME – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INCISIVOS A DEMONSTRAR A CIÊNCIA DA RÉ QUANTO À INTENÇÃO HOMICIDA DO MARIDO – AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA NOS AUTOS DE FORMA INSUFICIENTE – TEMERÁRIA SUBMISSÃO DA RÉ A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a materialidade e a autoria do crime devem vir suficientemente demonstradas, não bastando meras conjecturas a respeito da ciência da acusada quanto à intenção homicida do marido para legitimar a sua submissão a julgamento perante a Corte Leiga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo n. 0024017-35.2016.8.11.0042, que impronunciou a acusada
Maria da Guia Alves Ferreira de Lima
do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da sentença para que a apelada seja pronunciada e submetida a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri, haja vista a existência de prova da materialidade e fortes indícios de que instigou o corréu Daniel à prática delitiva, aderindo à sua conduta ilícita (Id. 136657834).

Em suas contrarrazões recursais, a defesa destacou o acerto da decisão impugnada, postulando o desprovimento do apelo interposto (Id. 136657842).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 142652186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 23 de julho de 2016, por volta das 18 horas, na residência localizada na rua 15, n. 8, quadra 105, bairro Vista da Chapada, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada
Maria da Guia Alves Ferreira de Lima
e seu esposo Daniel Ferreira de Lima,
em unidade de desígnios, agindo com
animus necandi
, tentaram matar Ailton de Assunção, efetuando vários disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram as pernas de Dalgiza Assunção dos Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Em suma, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...)
Segundo restou apurado, na semana do crime ocorreu um desentendimento entre a denunciada MARIA DA GUIA ALVES FERREIRA DE LIMA e a vítima Ailton de Assunção, em que ambos se agrediram verbalmente.

Insatisfeita com a situação acima relatada, a denunciada MARIA, relatou ao esposo e codenunciado DANIEL FERREIRA DE LIMA, o desentendimento ocorrido, tendo este “tomado para si as dores” e, no mesmo dia, foi até a residência da vítima Dalgiza Assunção dos Santos, a procura de seu irmão Ailton, sem êxito.

Em razão do ocorrido, os denunciados MARIA e DANIEL resolveram se vingar da vítima Ailton.

Para tanto, no dia e horário dos fatos, ao terem conhecimento de que a vítima Ailton se encontrava na residência da sua irmã, Dalgiza Assunção dos Santos, os denunciados MARIA e DANIEL, aproveitaram o ensejo para colocar em prática a execução do crime.

Agindo em unidade de desígnios, o codenunciado DANIEL se apoderou de sua arma de fogo e contou com a colaboração da denunciada MARIA, que instigou e empreendeu apoio moral a DANIEL para que matasse a vítima Ailton, dirigindo-se ambos até o local do crime.

Ao chegarem, os denunciados MARIA e DANIEL foram recepcionados pela vítima Ailton, a qual prontamente os convidou para adentrarem o interior do imóvel.

Visivelmente agressivo, o codenunciado DANIEL começou a “tirar satisfação” da vítima Ailton, indagando-a sobre o motivo pelo qual havia proferido xingamentos contra a denunciada MARIA, momento em que a vítima Ailton contou o que realmente havia ocorrido.

Nesse momento, firme em sua pré concebida intenção homicida, aproveitando-se do entrevero artificialmente criado, o codenunciado DANIEL sacou a arma que trazia consigo na cintura e, de inopino, efetuou vários disparos contra a vítima Ailton.

Cumpre salientar que, ao efetuar os disparos de arma de fogo com o objetivo de atingir a vítima Ailton, o denunciado DANIEL acabou incorrendo em erro na execução, atingindo a vítima Adalgiza, que se encontrava no mesmo recinto, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial em anexo.

Os denunciados MARIA e DANIEL só não consumaram seus intentos criminosos, por erro de pontaria na ação voltada contra a vítima Ailton e, após efetuar vários disparos, foragiram do local.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas Ailton de Assunção e Dalgiza Assunção dos Santos, já que estas não esperavam o ataque e foram surpreendidas com disparos de arma de fogo, dentro da residência.

Ainda, verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, vez que os denunciados quiseram se vingar da vítima, em razão da discussão ocorrida dias antes do crime (...)
” (Id. 137031314, pp. 1-5).

Diante de tais fatos, a apelada Maria da Guia Alves Ferreira de Lima e o corréu Daniel Ferreira de Lima foram denunciados pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Após a instrução processual, o acusado Daniel foi pronunciado como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido, na modalidade tentada (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II), enquanto a apelada Maria foi impronunciada, com fulcro no art. 414 do CPP.

Inconformado, o Ministério Público insurgiu-se contra a referida decisão,
objetivando a pronúncia da acusada Maria e a sua submissão a julgamento pelo júri popular
, já que presentes os requisitos necessários para a admissão da acusação, pois os elementos probatórios levantados na fase instrutória apontam que a apelada sabia que seu esposo estava armado e o instigou à prática delitiva.

Sabe-se que a pronúncia é decisão interlocutória mista, consistente em mero juízo de prelibação, por meio da qual o magistrado admite ou rejeita a acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo
in dubio pro societate
.

No que se refere à materialidade, o termo de apreensão de Id. 136657801, p. 22, o boletim de ocorrência de Id. 136657801, pp. 23-26, o laudo de lesão corporal de Id. 136657801, pp. 77-82, o laudo pericial de Id. 136657801, pp. 16-28, bem como a prova testemunhal colhida em juízo (relatório de mídias de Id. 136657808), não deixam dúvidas quanto à ocorrência do delito.

Contudo, em relação à autoria, verifico que os indícios apurados na fase inquisitiva não se confirmaram em juízo, inexistindo indicativos suficientes de que a acusada Maria aderiu a conduta do corréu Daniel ou o instigou à prática delitiva, razão pela qual se revela inviável a sua pronúncia na forma requerida.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogada pela autoridade policial, a
acusada Maria
disse que foi juntamente com o marido até a residência da vítima para esclarecer uma suposta ameaça de morte feita por Ailton, que havia gerado uma discussão anterior entre as partes. Ressaltou que não sabia que o esposo estava armado e que não viu o momento em que ele efetuou os disparos, mas fugiu correndo ao ouvir os estampidos:

“
(...) QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, convive com DANIEL FERREIRA DE LIMA, há oito anos, e não tem filhos com DANIEL, Que a profissão de Daniel e pedreiro ele trabalha em urna fabrica que faz blocos chamada Pré-moldados, situada no Distrito Industrial;
Que a interroganda não sabia que seu marido estava armado quando foram conversar com AILTON na tarde do dia 23.07
; Que foram conversar com AILTON a respeito de um mal entendido entre a interroganda e AILTON, ocorrido há alguns dias atrás; pois AILTON mandou recado através do filho da interroganda, que era para DANIEL largar de ficar cuidando da vida dele, senão ele iria estourar os miolos de DANIEL; ao tomar conhecimento, do fato a interroganda foi falar com AILTON porque ele não deveria falar isso para uma criança, momento em que AILTON negou e disse que iria bater no filho da interroganda, razão pela qual discutiram. AILTON a xingou de filha da puta, e a interroganda também o chamou de filho da puta; então AILTON mandou a interroganda sumir dali, antes de sair dali, a interroganda disse AILTON que nunca mais envolvesse os filhos da interroganda nas confusões que ele procura porque seus filhos não são garotos de recado; Que ao tomar conhecimento do fato DANIEL foi procurar AILTON MAS NAO O ENCONTROU; e que nesta data DANIEL procurou AILTON, para saber do porquê do recado e que também saber se AILTON iria ficar com a ex- cunhada de DANIEL, pois corre no bairro, um boato que ambos são amantes, e ALTON disse que iria ficara a ex cunhada da, então DANIEL disse que era para AILTON arrumar uma casa para morar com ela, porque na casa do irmão dele que AILTON não iria morar, então AILTON já ficou alterado, dizendo se você for homem então vamos brigar agora, chegou a tirar o chinelo para bater em DANIEL, aí o relógio do DANIEL caiu no chão, e o DANIEL se afastou, momento em que DANIEL sacou o revólver e fez os disparos, a interroganda não lembra quantos foram os disparos, AILTON e a irmã dele correram para o quarto, e a interroganda correu em direção a rua, e gritava ‘PARA DANIEL, PARA’ em seguida DANIEL saiu do local com a moto dele, e sumiu e a interroganda foi para casa, onde deparou com a polícia que já estava em sua residência, e a prenderam porque encontraram urna munição em sua casa, afirma que essa munição a mãe do DANIEL quem achou e há muito tempo porque ela catava lixo, e essa munição estava guardada dentro de uma caixa, inclusive já haviam esquecido dessa munição (...)
” (Id. 136657801, pp. 18-19).

Em juízo, a apelada Maria reforçou que havia se desentendido anteriormente com a vítima, mas que não sabia que o marido estava armado e que não imaginou que iria atentar contra a vida de Ailton, destacando que quem havia proferido ameaças era a vítima e não Daniel:

“
(...) MARIA: Sobre o negócio de ter ido na casa dele, porque já estava ameaçando, não é? Já tava mandando... Primeiro ele mandou recado (pelo) meu menino (...) Falando para o meu menino que falasse para o padrasto dele que aonde encontrasse o padrasto dele, ia dar um tiro na cabeça dele.

JUIZ: Por que essa ameaça?

MARIA: Não sei. Discussão deles, que nem eu sabia. Tá. Cheguei em casa...

JUIZ: Não tinha uma história que o Aílton estava se envolvendo com a irmã, com a ex-mulher, ou a esposa do irmão do Daniel?

MARIA: Isso. Tem essa história.

JUIZ: Então era por isso o entrevero deles? O Daniel tomou as dores do irmão? (...) O Daniel não foi lá na casa da cunhada perguntar para ela? (...) o entrevero entre eles não era por conta disso? Ele é seu esposo, a senhora deve saber.

MARIA: Isso. Não. Isso, ele falou lá quando foi na casa do Aílton. Essa história aí, ele falou lá dentro, quando foi lá. E o Aílton mandou ele entrar. Eu falei que não era para entrar.

JUIZ: Não, tudo bem. O que motivou vocês a irem na casa do Aílton foi porque o Aílton tinha falado para o seu filho...

MARIA: Não. O que motivou eu ter saído da minha casa e ter ido até a casa da irmã do Aílton, foi o seguinte. Que ele enfiou o dedo na cara do meu menino.

JUIZ: Falando o quê?

MARIA: Que ia dar um tiro na cabeça do padrasto dele.

JUIZ: E a senhora foi lá sozinha?

MARIA: Eu fui lá sozinha. Eu fui lá com os meus meninos para saber dessa história. Que o menino chegou em casa chorando, aquelas coisas. Naquela hora, eu tinha chegado do serviço. Cheguei lá, quando eu cheguei lá ele se alterou.

JUIZ: O que ele falou para a senhora?

MARIA: Aí ele falou, olhou pra mim e falou assim, pra mim não, olhou para o meu menino: “Fala a verdade”. Eu falei pra ele: “Verdade de quê? Que você falou que ia dar um tiro na cabeça do padrasto dele? É o seguinte. Se você tem rixa com ele, com o padrasto dele, você chega para ele e conversa. Não manda recado pelo meu menino, não. Porque ele é uma criança”. Na época. Aí ele pegou se alterou. Falou: “Então, já que você está aqui, fala para ele que aonde eu pegar ele, eu vou dar um tiro na cabeça dele”. Nós discutimos. Ele me xingou (...) filho da puta. Eu falei que filho da puta era ele. Vim para casa. Quando eu cheguei em casa, ele tinha falado “Então você fala com seu marido”.

JUIZ: Aí você contou para o seu marido.

MARIA: Aí quando meu marido chegou já estavam os comentários, todo mundo já estava falando isso. Apavorando aí eu falei, falei olha tem que ter cuidado, porque o Aílton falou que onde pegar você, vai te dar um

tiro”. Foi assim a história. (...)
Passou uns dias. Depois, meu marido chegou eram umas cinco e meia, mais ou menos. Ele chegou e falou assim: “Vamos lá na casa do...”, da mulher, porque lá é junto. “Vamos lá na casa dele. Eu vou conversar com ele. Tem motivo para ele estar me ameaçando”. Eu falei: “Então bora né”. Só que em momento algum eu sabia que ele estava com a arma. (...) Em momento nenhum
. Aí eu fui. Fomos para conversar. Aí quando chegou lá, eles começaram a discutir alto, falando alto. E, realmente, ele mandou entrar... Como? Ele que estava ameaçando o Daniel, meu esposo, eu jamais ia cismar de que na hora que íamos entrar na hora que tava o tiroteio, eu nem pensava, nem passou pela minha cabeça de onde que tava vindo os tiros. Porque quem ameaçou ele foi Aílton.

JUIZ: Eles começaram a discutir?

MARIA: Isso. Discutiram. E Daniel falou para ele: “Meu amigo, se você realmente quer ela, você aluga uma casa, coloca ela dentro”. E o dinheiro da casa da minha concunhada, para pagar a pensão.

JUIZ: E durante essa discussão, o Daniel sacou da arma?

MARIA: Sim. Aí discutiram. Não. Eu não vi. Só escutei os tiros, porque eu estava muito perto e escutei o tiro.
Só que na hora que eu escutei, eu não sabia que Daniel estava com arma, tanto que quem ameaçava o Daniel era ele
. (...)
Eu só escutei os tiros. Eu fiquei desesperada. Eu peguei e saí correndo.

JUIZ: O próprio Daniel fala que ele sacou. A senhora sabe que foi ele que sacou a arma e atirou, não é?

MARIA: Sim, doutor. Mas, assim, eu vi na hora dos tiros. Eu não vi.

JUIZ: Ele sacando.

MARIA: Eu não vi ele sacando a arma.

JUIZ: A senhora também não viu o Aílton sacar qualquer arma, a senhora também não viu. Se a senhora não viu o Daniel, a senhora não viu o Aílton.

MARIA: Não. Apesar porque o Daniel em momento nenhum estava ameaçando ninguém. Quem estava ameaçando era ele. (...).

JUIZ: Mas o Aílton não estava armado? A senhora não viu.

MARIA: Não. Só ouvi os tiros. Eu não vi se ele estava armado.

JUIZ: E esses tiros pegaram depois na Dalgiza.

MARIA: Não. Pegou na parede. E os estilhaços da bala que pegou na perna dela.

JUIZ: Depois que ele deu os tiros, o que vocês fizeram?

MARIA: Aí eu vim embora pra casa.

JUIZ: E o Daniel?

MARIA: Daniel foi embora.

JUIZ: Para onde?

MARIA: Não sei.

JUIZ: Ah, ele fugiu? Ele falou alguma coisa para a senhora? “Bora fugir”.

MARIA: não, não, não falou.

JUIZ: Mas você não falou? vocês saíram juntos.

MARIA: Não. Ele fez isso e saiu na moto. E eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei nervosa...

JUIZ: E arma? Ele levou a arma com ele ou a arma ficou (...)?

MARIA: Levou, porque eu não vi lá na minha casa. Entendeu? E ai eu fui para a casa da minha sobrinha porque eu estava nervosa, tomar água. Aí quando minha sobrinha foi e falou: “Tia, vai na sua casa porque está cheio de polícia lá” eu assim, mas o que?” (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 142652186; relatório de mídia de Id. 136657808).

Igualmente, tanto na fase inquisitiva como em juízo, o
acusado Daniel
ressaltou que a apelada Maria não sabia que ele estava armado e que não tinha a intenção de ferir a vítima, mas apenas resolver o mal entendido que havia ocorrido entre eles dias antes:

“
(...) DANIEL: Ele relata na ocorrência que eu fui lá na intenção de... Eu não fui lá com a intenção de fazer nada com ele.

JUIZ: Mas você foi armado.

DANIEL: Não, com certeza. Ele estava me ameaçando, falando que era polícia. E que ele ia me matar, sendo que eu nem conhecia ele.

JUIZ: Como é que foi? Houve essa discussão? Como é que aconteceu para você ir lá? Qual é o motivo de você ir lá?

DANIEL: Foi assim. Ele estava tendo um caso com a minha cunhada, com a mulher do meu irmão (...) Não. Meu irmão começou a passar mal. Eu falei: “Meu irmão, o negócio é o seguinte. Fica aqui em casa até nós resolvermos isso aí”. E eu não conhecia o cara. Não tenho tempo, trabalho muito. Não conhecia o cara. “Vamos resolver isso aí”. Passados uns dias, meu irmão. falou: “Daniel, vou sair de casa. Vou deixar a casa para ela”, “Tudo bem”. Alugamos a kitnet e deixamos ele lá. E minha cunhada ficou sozinha. E ele indo lá à noite, esse cara. E eu não conhecia o cara. Cheguei lá e falei para ela: “Rosinalva, cadê o rapaz que você está ficando com ele?”, “Ah, ele não está aqui. Ele dorme um dia sim, um dia não. Porque trabalha à noite, é vigia”, “Queria falar com ele. Por que ele está vindo aqui dormir na casa do meu irmão? Meu irmão tem três filhas pequenas. Uma de cinco, de oito e de nove anos”, “Ele não está aqui. Outro dia você vem aqui”. Nesse intervalo que eu fui lá, rolou um boato de que eu estava querendo pegar o cara. Entendeu? Ele começou a mandar recado para mim falando que queria me matar, que ele era policial (...) ia dar uns três tiros na minha cara. Quando foi no sábado... Em uma quinta-feira, como eu tenho um enteado que na época tinha uns 13 anos....

JUIZ: Filho da Maria?

DANIEL: Isso. Ele foi, pegou esse guri, pegou ele, um colega do guri que estava brincando na rua e falou: “Fala para o seu padrasto que eu vou encher a cara dele de bala, tá? Ele não mexer comigo não, porque ele não me conhece. Eu sou polícia e tal, tal. Meu guri ficou desesperado. Uma criança. Chegou correndo e falou com minha esposa. E você sabe como mãe é. Virou uma fera e foi lá conversar com ele. “Ah, você está ameaçando meu esposo. Vai lá e fala para ele. Ele passa aqui todos os dias. Vai lá. 05 (cinco) horas, 06 (seis) horas da noite conversar com ele, rapaz. Você não é homem? Agora, você parar uma criança, meter o dedo na cara de uma criança, falar que vai matar os outros? Não é assim”. Foi assim que tiveram o desentendimento. Os dois. Aí ele “Vaza daqui”, e começou a xingar um monte de palavrão.

JUIZ: Ela contou isso para você?

DANIEL: Isso. O que aconteceu. Mas, ele já fazendo isso com meu irmão, safadeza. E aí, em um sábado: “Deixa, amor. Nós vamos resolver isso no sábado. Eu vou ter tempo no sábado. Estou de folga na parte da tarde e vou resolver isso, conversar com esse homem, certinho. Homem para homem”. Aí quando foi no sábado eu vim, saí do meu serviço e peguei meu pagamento. Passei no posto de São Mateus, e como ali tem várias vendas, é um distrito industrial. E tinha um cara vendendo arma. Eu peguei comprei. O cara estava falando que era polícia eu não vou despreparado. Aí quando eu cheguei lá, numa boa (...) Na casa da irmã dele. Cheguei lá e falei: “Boa tarde”.

JUIZ: Foi você e a Maria? Foi você e sua esposa?

DANIEL: Foi. Mas ela não sabia que eu estava armado. Na hora que eu cheguei, no sábado, eu já falei: “Vamos direto lá”, peguei ela e fomos.

JUIZ: Tá. Na casa da Dalgiza?

DANIEL: Isso. Para conversar. Quando eu cheguei lá, falei: “Boa tarde”, “Boa tarde. Entra aqui”. E minha esposa falou: “Não senta”. E eu não sentei. Fiquei em pé. E ele começou a conversar: “É, eu estou ficando com sua cunhada”. Falei: “Cara, tudo bem, você está ficando com a minha cunhada, não está? Você já fez errado em tomar a mulher do meu irmão. Agora você quer morar dentro da casa do meu irmão? Você acha isso certo?”, “Ah, eu acho isso certo o quê, rapaz. Eu vou ficar lá e acabou. Ela está lavando minha roupa. Comprei isso, comprei compra, comprei gás para ela”. Falei: “Cara, você está errado. Você tomou a mulher do meu irmão. e ainda quer morar dentro da casa do meu irmão.? Meu irmão, com três filhas pequenas? Meu irmão está desesperado, cara. Meu irmão em depressão. Muito tempo casado, 15 anos de casado”. E ele ameaçando. Toda hora metia a mão. Eu falei: “Esse cara está armado. Vai atirar em mim”. E eu fiquei quieto, na minha. Ele começou a alterar: “Você não conhece minha família, Assunção. (...) Coronel, não sei o quê e o diabo as quatro”.
E aí começamos a entrar naquela discussão ali. Ele tirou o chinelo, levantou e veio para cima de mim. Foi na hora que eu saquei da arma. Mas não saquei para ele. Atirei, assim, porque eu estava muito perto dele. Ele estava como daqui aí, nessa cadeira. Se eu quisesse acertar, teria acertado
. (...) Ele levantou para entrar naquela porta. E a dona Dalgiza estava assim,
então eu atirei para o chão. Só para assustar. Ele levantou e pulou em mim
.

JUIZ: Não, ele levantou para ir na porta ou pra ir na sua direção?

DANIEL: Levantou e pulou em mim. Foi a hora que eu saquei e atirei. Ele levantou tipo assim pra sacar alguma coisa. Talvez ele tava armado, mas não deu tempo dele sacar. Foi tudo muito rápido.

JUIZ: Aí o senhor sacou a arma?

DANIEL: Saquei para o chão.

JUIZ: Deu quantos tiros?

DANIEL: Em torno de três tiros.

JUIZ: E pegou na Dalgiza.

DANIEL: Pegou só o estilhaço.

JUIZ: E aí, depois que você deu os tiros?

DANIEL: Fui embora. Peguei a moto e fui embora.

JUIZO: Fugiu, foi para sua casa?

DANIEL: Fugi.

JUIZ: Com ou sem a Maria?

DANIEL: Sem a Maria.

JUIZ: Sem a Maria. A Maria foi para casa?

DANIEL: Foi, porque é perto.

JUIZ: E ele? E a reação do Aílton? Ele não foi atingido pelos tiros, o que ele fez? Ficou parado? Ele estava armado? Ele sacou da arma que ele supostamente (...)

DANIEL: Eu não sei o que ele estava na cintura, se era uma faca ou se era arma.

JUIZ: Mas ele não sacou a arma.

DANIEL: Mas com certeza era uma arma.

JUIZ: Com certeza o senhor viu?

DANIEL: Não. Eu não sei. Ele veio para cima de mim.

JUIZ: Espera aí. O senhor atirou. Não acertou nele.

DANIEL: Não. Ele levantou e veio para cima de mim. No que ele veio, no susto, eu saquei da arma e atirei.

JUIZ: Não acertou nele?

DANIEL: Não acertou ele.

JUIZ: Então, se ele estivesse armado, ele ia atirar no senhor

DANIEL: Ah não sei, não é?

JUIZ: O senhor viu a arma com ele?

DANIEL: Não vi a arma não.

JUIZ: Ele não sacou de arma nenhuma contra o senhor. O senhor supõe que ele estaria armado.

DANIEL: Isso. Armado. Porque ele estava me ameaçando, falando que era policial do BOPE. E ele foi e correu. Eu também corri.

(...)

JUIZ: O senhor confirma, então, que o senhor foi até a casa lá da Dalgiza, que estava o Aílton, já portando uma arma de fogo?

DANIEL: Já portando.

JUIZ: Está certo.

PROMOTOR: O senhor tinha porte de arma?

DANIEL: Não, senhor.

PROMOTOR: Então, por que o senhor andava armado?

DANIEL: Eu não andava armado. Igual eu falei para ele, eu saí do meu serviço e passei no posto São Mateus. E como lá tem muito carreteiro, tem um carreteiro vendendo arma, barato. Eu fui e comprei. Tinha recebido meu pagamento.

PROMOTOR: O senhor comprou arma para quê?

DANIEL: Sei lá. Modo de me defender, que eu achei. O cara estava me ameaçando, falou para todo mundo que ia me matar.

(...)

PROMOTOR: O senhor já estava com a intenção de cometer o ato? Quando o senhor saiu, passou e comprou a arma, então?

DANIEL: Não. Eu não estava com intenção de fazer maldade com ele. (...) Se eu tivesse com intenção de fazer maldade com ele, eu tinha pegado ele dormindo com minha cunhada. Eu queria conversar com ele, para que ele saísse da casa da minha cunhada (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 142652186; relatório de mídia de Id. 136657808).

O ofendido
Ailton de Assunção
relatou em juízo que a apelada Maria foi juntamente com o marido até a residência de sua irmã para “
tirar satisfação
” porque teriam discutido dias antes, momento em que Daniel efetuou aproximadamente sete disparos de arma de fogo, dos quais dois atingiram a Dalgiza, aduzindo que Maria sabia que o esposo estava armado:

“
(...) AILTON: uma semana antes desse acontecimento, dele efetuar esses disparos contra mim. Uma semana antes. Ele foi na kitnet que eu morava em Cuiabá, no Pedra 90, Rua 15.

PROMOTOR: Quem foi lá?

AÍLTON: O Daniel. Ele foi lá na parte da manhã, me procurando. Só que lá morava também mais uma vizinha, que lá era uma kitnet, e essa vizinha era irmã da cunhada dele. Nessa época eu fazia um curso de segurança armado, na MM, ali em Cuiabá, perto do Hospital Geral. Quando eu cheguei do curso, eu chegava mais ou menos umas 06 (seis) horas tarde. Eu fazia o curso durante o dia, a irmã da cunhada dele falou para mim que ele tinha ido lá em casa.

PROMOTOR: Que o Daniel tinha ido na sua casa. Mas você não o conhecia? Ele foi lá fazer o quê?

AÍLTON: Não conhecia. Ele foi lá porque a irmã dela, que é a cunhada dele, ex-cunhada dele, ela fazia a limpeza lá em casa para mim. Ela limpava lá em casa. Só que eu não sabia que ela estava recém-separada do marido. E, nisso, ele foi lá em casa para poder tirar satisfação se eu estava tendo caso com a cunhada dele. (...) Dois dias antes de ele efetuar o disparo, o enteado dele passou lá na frente da casa da minha irmã. Eu peguei falei para ele bem assim: “O seu padrasto foi lá em casa me procurar. Fala para ele que eu estou aqui na minha irmã. Se ele quiser vir aqui para poder falar comigo, eu estou aqui na minha irmã”. O menino saiu. Demorou acho que uns dez minutos, essa Maria, que é a esposa do Daniel, foi lá na minha irmã, falando que eu tinha xingado o filho dela, falado um monte de coisa para o filho dela. Eu falei: “Não. Eu apenas falei para o seu filho que o padrasto dele tinha ido lá em casa, e se ele estivesse lá, podia vir aqui na minha irmã, que eu estaria aqui, para poder conversar com ele, para saber porque ele foi, o que ele quer comigo. Só que eu não xinguei seu filho”. Aí ela começou a me xingar. Eu falei para ela: “Dona, é o seguinte. Eu não discuto com mulher. Até porque, eu sou homem, e não vou discutir com a senhora” (...) Falei para ela: “Com licença”. Ela falou: “Vai se foder”, “Vai se foder nós dois, então”. E falei com ela: “Com licença. Estou na casa da minha irmã, não quero discutir com a senhora (...)”. Dentro da casa da minha irmã, que eu moro mais acima.

PROMOTOR: Não foi o senhor que foi atrás dela. Foi ela que veio atrás de você?

AÍLTON: Ela que veio atrás de mim. Fechei a porta da casa minha irmã e tudo bem (...) ele foi na casa da minha irmã. Eu estava lá. Ele chegou lá e me procurou com o meu sobrinho. Estávamos eu, meu sobrinho, minha irmã e mais outro sobrinho meu, pequeno, acho que de dez anos, dez ou nove anos. Me procurando. Falei: “Sim, sou eu”. (...) Eu fui lá. Era ele e mais a mulher dele. “Eu vim aqui falar com vocês”, “É o seguinte. Você quer falar comigo? Entra para dentro”. Porque na casa da minha irmã tem uma área, e essa área é feita a cozinha dela. E desse lado de cá tem um quarto. E para cá é a casa dela. Você entra e é tudo conjugado as peças. Eu falei para ele: “Vamos fazer o seguinte, Daniel. Você quer falar comigo? Entra aí”. Boa intenção... Vou lá saber qual a intenção da pessoa? Sei que a minha intenção era receber bem...

PROMOTOR: Você sabia que ele era marido da Maria?

AÍLTON: Eu sabia que ele era marido da Maria. Porque eu fiquei sabendo naquele dia que ele foi com ela. E eu, com toda a boa intenção, chamei ele para conversar.

(...) Minha irmã sentou assim, eu sentei assim, e insistindo para ele “senta”, “pode sentar Daniel”. Levantei e falei: “Rapaz, pode sentar. Aqui ninguém é com ninguém não. Nós estamos aqui para conversar, certo?”, “Certo”. Até que ele sentou. Mas sempre sentava de lado (...)

Meio desconfiado, sentado de lado, já com má intenção. E a mulher dele pegou ficou de frente assim para nós. E meu sobrinho assim. E eu lá, conversando com ele. (...) De repente, ele começou a se alterar. (...) Aí ele pegou e falou pra mim: “Mas você não é homem?”, Falei “Como assim não sou homem? Você entra dentro da casa da minha irmã para poder me desacatar, falar que eu não sou homem? Ah, para com isso, rapaz. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Se você veio me procurar para conversar, então vamos conversar e entrar em um acordo”. Aí eu vi quando ele levantou e tirou um relógio. Desconfiei. “O cara vai tirar um relógio para quê? Alguma coisa ele tem né?”. Na hora que ele tirou o relógio, eu levantei. Quando eu levantei, ele correu para trás e eu vi que ele sacou da arma. No que ele sacou da arma, na hora que eu olhei a arma assim eu vi que era uma “.40”, falei: “Ah, cara. Pelo amor de Deus”. E eu sentei de novo. Porque na hora que eu vi que ele empunhou a arma na mão eu vi que ele empunhou errado, eu falei: “Se eu correr, ele me acerta. Então vou manter sentado”. Aí foi na hora que ele deu o disparo. Na hora que ele deu o disparo, eu corri para dentro da casa. Ele começou a dar disparo lá dentro, deu mais seis disparos. Sei que no total foi sete tiros. E num desses disparos, ele acertou assim na perna da minha irmã, bem na coxa da minha irmã. Atravessou a bala, de um lado para o outro.

PROMOTOR: Ele mirava e queria acertar era você? Não queria acertar sua irmã?

AÍLTON: Queria acertar eu. Não, depois que eu corri lá para dentro, ele ficou dando tiro lá dentro da área.

(...)

PROMOTOR: Quando ele sacou dessa arma, você tinha algum pedaço de pau na mão? Faca? Arma?

AÍLTON: Não tinha nada. Nada, nada

(...)

PROMOTOR: Você chegou a ir de encontro a ele? Para tentar brigar?

AÍLTON: Não fui, não fui. Eu só apenas levantei e sentei de novo.

PROMOTOR:
E a Maria? Qual foi o papel da Maria aí nessa?

AÍLTON: Qual foi o papel da Maria? Para mim, é o seguinte...

PROMOTOR: Ela conduziu ele até ao lugar?

AÍLTON:
Ela conduziu ele até lá. Já com má intenção também, porque ela sabia que ele estava armado.

PROMOTOR: Entendi... e me diga uma coisa. Isso aí foi por que? Porque ele queria vingança de você ter... Ele tomou as dores da Maria?

AÍLTON: Ele tomou as dores da mulher dele. Ela falou para ele que eu tinha chamado ela de biscate, um monte de coisa, sendo que nada disso eu falei para ela (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 142652186; relatório de mídia de Id. 136657808).

No entanto, a vítima
Dalgiza Assunção dos Santos
afirmou em juízo que a própria apelada Maria tentou acalmar os ânimos do marido, pedindo para que não se alterasse, mas ele sacou a arma de disparou contra Ailton, momento em que a acusada ficou sem reação:

“
(...)
DALGIZA: Doutor, o negócio é o seguinte. Eu não teve desentendimento com eles dois, porque, na verdade, eu não conhecia ele. Na verdade, estou vendo hoje e o dia que ele foi na minha casa. Agora, ela, eu já conhecia, porque ela passava todos os dias na porta da minha casa, já conhecia. Mas o fato que aconteceu, porque eles teve a desavença com meu irmão, não foi comigo. Inclusive, ela foi na minha casa durante o dia, discutiu mais o meu irmão, na porta da minha casa. Depois de dois dias, eles dois apareceu lá na minha casa à noite, era uma base das sete horas mais ou menos. Conversou, mandei eles entrar pra dentro, de boa. Mas a gente não estava pensando que ia acontecer aquilo que aconteceu, não é? Aí logo ele sacou da arma e disparou esses tiros dentro da minha casa. Aí não pegou no meu irmão, não pegou no meu neto e nem pegou no meu filho que estava do lado. Aí pegou em mim esse tiro. Pegou na minha porta, no meu fogão, na minha máquina de lavar, na minha parede. Tá tudo sinal lá até hoje.

PROMOTOR: E onde a senhora foi atingida?

DALGIZA: Foi atingida aqui na perna, entrou aqui e saiu aqui, e atingido na outra perna também.

(...)

DALGIZA: Ele chegou lá, conversando com meu irmão...

PROMOTOR: No caso, o Daniel?

DALGIZA: Isso. E falando uns palavrões para ele, que ele tinha que assumir ou não assumir a menina que estava com o meu irmão, que inclusive que é cunhada dele. E logo arrancou da arma e foi disparando os tiros.

PROMOTOR: Seu irmão teve alguma reação, agrediu ele verbalmente?

DALGIZA: Não, doutor. Ele não teve reação de nada. Do jeito que ele ficou sentado, ele ficou. Ele levantou, depois ele sentou de novo, sabe? (...)
Meu irmão. Ficou sentado. E eu, do lado dele. Ela, por exemplo, a Maria, estava em pé, encostada na mesa, o Daniel também estava em pé, só que a gente não sabia que ele estava armado
.

PROMOTOR: Ele estava de camisa para fora?

DALGIZA: Ele estava com camiseta preta, pro lado de fora do short. E o short também era preto.

PROMOTOR: A senhora se recorda quantos disparos foram efetuados?

DALGIZA: Olha, doutor, mais ou menos acho que foram um sete ou oito tiros de uma pistola “.40”.

PROMOTOR: Ele descarregou a arma?

DALGIZA: Descarregou dentro da minha casa. E sem dó e não pensou duas vezes.

ADVOGADA: Quando o Daniel chegou na casa da senhora, ele chegou sozinho ou ele chegou com outra pessoa?

DALGIZA: Não, ele chegou acompanhado com a esposa dele.

ADVOGADA: A Maria? Que você já conhecia, não é?

DALGIZA: Isso. Eu já conhecia.

ADVOGADA:
E o que a Maria fez durante esse... O que a senhora pode nos dizer, que teria... conduta teria tomado a Maria nessa hora?

DALGIZA:
Olha, por exemplo ela não teve reação nenhuma lá dentro. Ela só falou que meu (irmão) brigou com ela, disse que xingou ela, disse que pôs o dedo na cara dela. E eu, como estava sentada na sala, vi a discussão, vi tudo. Mas, no dia que entrou dentro de casa, que ele atirou dentro de casa, ela não teve reação nenhuma
.

ADVOGADA:
A senhora sabe se ela fez alguma coisa, se ela instigou, estimulou de algum modo o Daniel a efetuar disparos?

DALGIZA:
Não. Lá dentro de casa, assim, por exemplo, na nossa frente, ela não.

ADVOGADA: A senhora disse que ela tinha se desentendido com o seu irmão, o Aílton. Dias antes.

DALGIZA: Com o Aílton, isso.

ADVOGADA: No dia dessa desavença, a senhora estava presente?

DALGIZA: Eu estava em casa, sim.

ADVOGADA: A senhora presenciou?

DALGIZA: presenciei.

ADVOGADA: Nessa desavença, ela começou basicamente por quê? A senhora soube? O que eles discutiram ali?

DALGIZA: Olha, ali assim não teve muita discussão porque começou a xingar, falar. Ela xingou ele. Xingando ele, xingando ele. Ele simplesmente estava quieto. Só falou para ela se retirar da porta da minha casa, porque eu estava doente, e ela foi e xingou ele de “filho da puta”. Aí ele respondeu para ela assim: “Desde que você me xingou de filha da puta, você também é filha da puta”. Ela andou para frente um pouquinho, depois ela voltou para trás, de novo, e tornou a xingar ele outra vez. Aí ela foi embora.

ADVOGADA: Então, tiveram xingamentos recíprocos ali? A senhora soube se entre esse dia desse bate-boca, desses xingamentos, e o dia do disparo? Se passaram quanto tempo?

DALGIZA: Mais ou menos uns três, quatro dias, por aí.

ADVOGADA: Três, quatro dias? Nesses três, quatro dias, aconteceu algum outro episódio que envolveu ameaça, xingamento?

DALGIZA: Não, porque depois não vi mais eles.

(...)

ADVOGADA: Na hora em que o Daniel chegou lá na casa da senhora, agora vamos voltar para o dia do disparo. A conversa que teve entre ele e o Aílton, a senhora estava presente? Assim que ele chegou e...

DALGIZA: Estava. Sim.

ADVOGADA: E essa conversa foi questionando sobre essa mulher? A senhora disse que seria se ele assumia ou não assumia o relacionamento com ela?

DALGIZA: eles foi conversando e, por exemplo,
o Daniel estava muito nervoso, muito alterado do que ele estava. Às vezes falava alto. Às vezes, até própria mulher dele fala para ele ter calma.
Aí depois ele mesmo falava: “Não, vamos ter um pouquinho de calma”. Ele falava sempre dela. Ele pegou e falou bem assim: “Então por que você não assume ela?” (...)
” (trecho retirado do parecer de Id. 142652186; relatório de mídia de Id. 136657808).

Em suma, da análise da prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo, é imperativo concluir que não constam provas suficientes de que a apelada Maria sabia da intenção homicida do marido ou mesmo que auxiliou ou instigou o corréu Daniel na prática delitiva, sobretudo porque há sérias dúvidas de que tinha ciência de que ele estava armado.

Com efeito, tanto a apelada Maria como o corréu Daniel foram enfáticos ao afirmarem que a acusada não sabia que o marido possuía uma arma de fogo.

Além disso, a vítima Dalgiza esclareceu que a apelada por diversas vezes tentava acalmar o esposo Daniel durante a discussão, e que não o instigou à prática delitiva, ao contrário, mostrou-se surpresa com a atitude do marido e não teve qualquer reação quando ele sacou a arma e disparou.

Embora Ailton tenha afirmado que Maria sabia que Daniel estava armado, tal conclusão foi alcançada por mera dedução da vítima, especialmente porque haviam discutido dias antes.

Ademais, o fato de a apelada ter discutido anteriormente com a vítima Ailton e dias depois ter acompanhado o marido até a residência da ofendida Dalgiza, por si só, não demonstra que sabia que ele estava armado e que o instigou à pratica delitiva.

Outrossim, conforme ressaltado no parecer ministerial “
não soa extraordinário MARIA acompanhar o esposo para resolver algum problema de relacionamento com terceira pessoa, especialmente, quando todos são envolvidos na questão que incluía assuntos familiares, inclusive
”.

Enfim, os elementos probatórios colacionados ao feito não delineiam subsídios mínimos a autorizar a submissão da acusada Maria a julgamento perante o Tribunal do Júri, sobretudo porque existem apenas especulações quanto à sua ciência da intenção homicida do corréu e da participação no ilícito.

Conquanto nesta fase processual vigore apenas o juízo de admissibilidade da acusação, chamado de
ius accusationis
, que exige a prova da materialidade do fato e a existência de indícios de autoria, a decisão de pronúncia não pode se lastrear em frágeis imputações ou em meras suposições, como é o caso dos autos.

À toda evidência, a prova produzida até então não guarda força suficiente para corroborar a acusação lançada na denúncia, de modo que a impronúncia da acusada é medida impositiva, nos termos da previsão contida no art. 414 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I E IV, C/C ART. 29) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – RECURSO DEFENSIVO – REQUERIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Na primeira fase do júri, cabe ao magistrado apenas apurar a existência de elementos suficientes para a admissão da acusação descrita na denúncia, bastando, assim, indícios suficientes da existência do crime e da autoria ou participação.

Ausentes elementos mínimos que possibilitem julgamento preliminar de autoria positivo, é devida a impronúncia do réu.

Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados. Ausente prova inequívoca da não participação do agente na prática delitiva, inviável a absolvição sumária
” (TJMT – Apelação N.U 1021639-45.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 26.5.2022).

Importante frisar que a impronúncia não atesta a inocência da apelada Maria, mas tão somente a fragilidade dos indícios de autoria colhidos durante a instrução criminal, de sorte que, de acordo com linha intelectiva do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, “
enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova
”.

Logo, conquanto a decisão de pronúncia reflita apenas a admissibilidade da acusação, a autoria do crime deve vir suficientemente demonstrada, não bastando meras conjecturas para legitimar a submissão da ré a julgamento perante a Corte Leiga.

Assim, analisando todos os fatos pertinentes ao caso e as provas produzidas, imperativo relativizar o princípio do
in dubio pro societate
neste caso, e priorizar uma de suas vertentes, o brocado jurídico do
in dubio pro reo
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023